Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-77.2021.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO. REQUERIMENTOS ALEATÓRIOS.
1. A busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito quando o autor não localiza o bem ou não busca a citação do réu. A apresentação de requerimentos aleatórios, dissociados da fase em que o feito se encontra ou de medidas deferidas, é insuficiente para sanar o vício.
2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.